Tribunal: TJMT
Processo: 1001978-24.2019.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001978-24.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ANGELO DE OLIVEIRA - CNPJ: 12.957.451/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de ISS, fundamentada no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de prévia suspensão do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de suspensão do processo executivo fiscal por 90 dias, para que o ente público possa adotar as medidas previstas no Tema 1184 do STF, tais como tentativa de conciliação e protesto do título, antes de eventual extinção.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1184 pelo STF fixou diretrizes para racionalização das execuções fiscais, prevendo a necessidade de prévia tentativa de conciliação e protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal, salvo razões de eficiência administrativa.
4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamentou a aplicação do Tema 1184, autorizando a suspensão do processo executivo fiscal por até 90 dias, mediante requerimento, para viabilizar o cumprimento dessas exigências.
5. A sentença recorrida não oportunizou ao exequente o prazo para a adoção das medidas administrativas necessárias, violando o contraditório, a ampla defesa e os princípios da cooperação e da eficiência processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão do processo executivo fiscal por 90 dias, para que o exequente adote as providências necessárias à adequação do feito às exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

“1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, fundamentada no Tema 1184 do STF, pressupõe a prévia concessão de prazo de suspensão para que o exequente possa adotar as medidas administrativas exigidas.
2. O contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados mediante intimação para manifestação antes de decisão extintiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, LV; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19/12/2023; TJ-MG, Apelação Cível no 5009608-29.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 05/03/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, na execução fiscal ajuizada em desfavor de
ÂNGELO DE OLIVEIRA
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com fundamento no Tema 1184 fixado do STF, em razão da falta de adequação da fazenda pública à Resolução n. 547 do CNJ.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, uma vez que
a extinção da execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 do STF, pressupõe o deferimento da suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que viabilizar o cumprimento das exigências da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cujo procedimento deve ser observado, também, nas execuções em curso.

Argumenta que a sentença
“não proporcionou ao Apelante a oportunidade de se manifestar previamente sobre a aplicabilidade do Tema no 1184 do STF, agindo de maneira contrária ao espírito colaborativo preconizado pelo legislador”,
arguindo a não observância dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, bem como ausência de contraditório e ampla defesa.

Assim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença e, assim, determinar o prosseguimento do feito constritivo, com o deferimento da suspensão perseguida.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – por ausência legitimidade ou de interesse processual –, em razão da falta de adequação, da fazenda pública, à Resolução CNJ n. 547/2024.

Na origem, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário referente à Imposto Sobre Serviços, representado pelas CDA’s n. 478/2018 e 479/2018, no valor de R$ 4.079,24 (quatro mil setenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Ressai dos autos que, o apelante foi intimado para que, nos termos da Resolução 547/2024 do CNJ e Tema 1184 do STF, manifestasse nos autos, para requerer o que entendesse de direito, sob pena de arquivamento (Id 258480194).

O município exequente, ora apelante, manifestou-se nos autos, pugnando pela suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, para providenciar o protesto do título, bem como oferecer proposta de acordo na via administrativa, para adequação ao Tema 1184/STF.

Todavia, o processo foi extinto aos 05/07/2024 (Id 258480651), exatamente pela falta de adoção de tais medidas.

O recurso deve ser provido.

Registra-se, por oportuno, que, embora a execução fiscal tenha sido distribuída antes do julgamento do tema, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e as novas execuções, já que o entendimento caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Leading case
– RE 1.355.208, ao analisar o Tema 1184, em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das execuções fiscais, a partir de sua vigência:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n.)

Assim sendo, verifica-se que, tanto nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do paradigma, como naquelas já em curso, exige-se a demonstração de prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, como a execução já se encontrava em trâmite, por ocasião do julgamento do precedente qualificado, o município apelante requereu a suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de providenciar a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema invocado.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o ato jurisdicional combatido padece de nulidade, por incorrer em evidente cerceamento de defesa. Ademais, a extinção da execução, fundamentada no Tema 1184/STF, pressupõe o prévio deferimento da suspensão do processo, quando formulada pela parte para adoção das providências administrativas, destinado à adequação do procedimento aos requisitos estipulados pela tese definida, circunstância que, de igual modo, conduz à nulidade da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 - Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 - Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5009608-29.2022.8.13.0324, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184-RG/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PRECEDENTE. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do STF no regime da Repercussão Geral devem ser aplicadas imediatamente após o julgamento, independentemente da publicação no Diário Oficial ou do trânsito em julgado, salvo nos casos em que houver expressa modulação dos efeitos para incidência futura. 2. As execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023) e com valor inferior a R$ 10.000,00 na data da propositura (com a possibilidade de somatório daquelas que estiverem apensadas e propostas contra o mesmo devedor) poderão ser extintas por ausência de interesse processual, desde que estejam sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis.
2.1. Antes de reconhecer a ausência de interesse processual, o juiz deverá intimar o exequente para se manifestar sobre a possível extinção, inclusive sobre a possibilidade de suspensão por 90 dias para tentar encontrar bens penhoráveis do devedor dentro desse prazo.
3. Nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do Tema 1184-RG (19/12/2023), independentemente do valor, o exequente deve comprovar o interesse processual por meio de: (i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e (ii) protesto extrajudicial da CDA, salvo se houver motivo legítimo pelo qual não se realizou o protesto (art. 3o da Resolução no 547/2024 do CNJ). 3.1. Caso o exequente não comprove o preenchimento desses requisitos, o juiz deverá intimá-lo sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 330, III, do CPC, c/c o art. 1o da LEF). 3.2. Ao ser intimado, o exequente poderá solicitar a suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais necessárias à demonstração do seu interesse processual, desde que essa solicitação seja feita dentro do prazo concedido para emenda da petição inicial. Nesse caso, o juiz será comunicado do respectivo prazo de suspensão (item 3 da tese de RG). 3.3. Se o valor do débito for inferior a R$ 10.000,00, também será possível a extinção por ausência de interesse processual, desde que a execução fique sem movimentação útil por mais de 1 (um) ano e sem a citação do devedor e/ou sem a localização de bens penhoráveis, sendo imprescindível a prévia intimação do exequente antes da extinção. 4. Por movimentação útil, compreende-se qualquer ato processual que tenha como conteúdo a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação, ainda que por edital. Não se caracteriza como movimentação útil o mero requerimento de pesquisa/bloqueio de bens por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, e muito menos a simples busca de endereços do devedor. Se a finalidade da execução é a satisfação efetiva do crédito, a movimentação útil só pode ser aquela que se relaciona intimamente com tal desiderato (aplicação analógica do Tema Repetitivo 568 do STJ). 5. Caso concreto em que a execução fiscal foi ajuizada depois do julgamento do Tema 1184-RG e o valor é inferior a R$ 10.000,00. Entretanto, logo após a propositura o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu a execução sem antes intimar o exequente para comprovar os requisitos estabelecidos no item 2 da tese relativa ao Tema 1184-RG. Configurada a hipótese de erro de procedimento pela falta de intimação prévia, e o erro de julgamento pela aplicação equivocada do Precedente do STF. 6. Apelo provido para anular a sentença e determinar o retorno à origem para o prosseguimento da execução fiscal a partir da análise dos requisitos da petição inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.”
(TJGO - Apelação Cível: 5168963-80.2024.8.09.0174 Senador Canedo, Relator: Des(a). Rodrigo de Silveira, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n.)

Ante o exposto, concluo que o ato judicial impugnado extinguiu o feito em desconformidade com as normas invocadas (Tema 1184 do STF e Resolução n° 547 do CNJ) e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e DETERMINAR a suspensão da execução fiscal por 90 (noventa) dias, para que sejam adotadas, na origem, as providências referidas no item “2” do Tema 1.184 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025